Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVANTE.
1. A conduta de conduzir veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, haja vista o condutor se encontrar visivelmente embriagado, apresentando odor etílico, alteração na fala e no equilíbrio, sem habilitação para dirigir veículo automotor, amolda-se ao artigo 306, caput, c/c 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
3. Infundado o argumento de que a condenação se deu exclusivamente com base no inquérito policial e em declarações de policiais, pois, além da confissão do acusado, os depoimentos foram ratificados em Juízo. Ademais, as versões de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a dinâmica dos fatos por eles narrada.
4. Recurso conhecido e desprovido.